Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-91.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. FILHA ANTERIOR. COMPROMETIMENTO DO PROPRIO SUSTENTO. EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, pode-se concluir que a situação financeira do alimentante esteja comprometida a ponto de ensejar a modificação dos alimentos fixados na sentença.
4. A existência de obrigação alimentar em relação a outra filha nascida anteriormente indica o comprometimento, na totalidade, de 40,41% do rendimento do genitor, restando pouco mais de um salário mínimo para seu próprio sustento. Frente a este panorama, a redução dos alimentos para 45% do salário mínimo atende melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. A contratação de empréstimos pelo genitor não se mostra capaz de ensejar a redução ainda maior da prestação alimentícia, uma vez que constitui ato voluntário que não enseja, por si só, a redução da capacidade financeira do alimentante para fins de minoração do montante fixado a título de prestação alimentícia. Deve ser considerado ainda que eventuais dívidas contraídas pelo alimentante não possuem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo sustento dos filhos menores, haja vista que esses não podem sofrer as consequências de decisões acerca da forma de administração financeira dos genitores.
6. A redução do valor fixado pelo juízo de primeiro grau adequa-se melhor ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.